Tribunal: TJSP
Processo: 1013422-60.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*DUPLICATAS – ação anulatória de títulos c.c. indenização por danos materiais e morais, antecedida de medida cautelar de sustação de protesto – julgamento antecipado da lide – inadmissibilidade – existência de denunciação da lide - cassada sentença para prosseguimento da instrução probatória – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013422-60.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BORGES
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME, é apelado DCT TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013422-60.2016.8.26.0100
2
VOTO No: 36333
APEL.No: 1013422-60.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BORGES ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. ME
APDA. : DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
*DUPLICATAS ação anulatória de títulos c.c. indenização
por danos materiais e morais, antecedida de medida cautelar de
sustação de protesto
julgamento antecipado da lide

inadmissibilidade existência de denunciação da lide - cassada
sentença para prosseguimento da instrução probatória recurso
provido.*
1. Precedida de medida cautelar de sustação
de protesto, deferida liminar mediante caução (fls. 42/43
apensadas), cuida-se de ação anulatória de títulos c.c.
indenização por danos materiais e morais, movida por DCT
Tecnologia e Serviços Ltda. em face de Borges Acessórios
para Veículos Ltda. ME, sob argumentação de que a ré
emitiu e encaminhou a protesto cinco duplicatas DMI no
valor total de R$8.523,66, sem que tenha ocorrido qualquer
transação entre as partes, já que desprovidas de aceite.
Alega que obteve informação da requerida de que as compras
foram efetuadas pelo ex-funcionário da autora chamado
Paulo Henrique Cardoso Gomes, após 7 meses de seu
desligamento da empresa, no entanto ele não possuía
qualquer poder de representação. Aduz que para efetuar o
cadastro comercial da autora, Paulo Henrique informou e-
mail e número de celular pessoal, no entanto a ré deveria
ter adotado medidas preventivas para evitar a fraude.
Sustenta que registrou Boletim de Ocorrência e que os
apontamentos lhe trarão enormes prejuízos, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013422-60.2016.8.26.0100
3
que
participa
regularmente
de
licitações
públicas.
Destarte, requer a declaração de inexigibilidade dos
títulos de crédito, com o cancelamento definitivo dos
protestos, além da condenação da requerida ao pagamento de
R$8.523,66, a título de indenização por danos materiais,
além de danos morais.
2.
Consta
contestação
da
requerida
pleiteando a denunciação da lide de Paulo Henrique Cardoso
Gomes, o que foi deferido a fls. 169. Regularmente citado
(fls. 208), ele deixou transcorrer o prazo sem oferecer
contestação
(fls.
209).
A ré também apresentou reconvenção, visando a condenação da postulante ao
pagamento de R$8.523,66, além de indenização por danos
morais de R$5.000,00 (fls. 112).
3. A r. sentença de fls. 243/249 julgou
procedentes
as
demandas
principal
e
cautelar,
para
determinar o cancelamento definitivo dos protestos e
declarar
a
inexigibilidade
dos
débitos
das
cinco
duplicatas, além de condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$10.000,00,
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP a
partir do arbitramento e com incidência de juros de mora
de 1% ao mês desde a citação. Julgou improcedente a
reconvenção. “Indefiro o pedido de denunciação da lide,
pois Paulo Henrique não se enquadra nas hipóteses
elencadas no art. 125 do NCPC”. “Em razão da sucumbência
nas ações principal e cautelar, condeno a requerida a
arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013422-60.2016.8.26.0100
4
honorários
advocatícios,
que
fixo
10%
do
valor
da
condenação. E diante da sucumbência na reconvenção,
condeno a requerida-reconvinte a arcar com o pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios (na
reconvenção),
que
fixo
em
10%
do
valor
da
causa
(reconvenção)”.
4. Irresignada, recorreu a requerida a este
Tribunal, almejando a nulidade do “decisum”, tendo em
vista que não foi oportunizado às partes audiência de de
instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, em
afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Alega que colacionou aos autos documentos e arrolou
testemunhas que seriam indispensáveis para demonstrar o
comportamento de Paulo Henrique e a extensão dos danos
suportados. Aduz que a sentença se baseou no fato de
“funcionário sem quaisquer poderes para efetuar compras”.
Sustenta que Paulo Henrique também fez compras em nome da
Loja Fabiano Parafusos Ltda. e do Posto Santa Terezinha,
além de outros estabelecimentos comerciais. Entende que
Paulo Henrique deve ser responsabilizado pelos atos que
cometeu, tendo em vista que foi o único beneficiado.
Afirma que embora citado, ele se manteve inerte, de forma
que deve ser aplicada a pena de revelia. Requer que seja
acatada a denunciação da lide para excluir a requerida da
condenação imposta, além de ser afastada a sucumbência
recíproca.
5. O recurso foi processado e respondido
pela autora. Os autos subiram em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013422-60.2016.8.26.0100
5
É o relatório.
6. O caso é de acolhimento da preliminar de
cerceamento de defesa invocada pela apelante, com a
consequente ineficácia da sentença prolatada.
7. Isso porque, embora tenha a recorrente
colacionado aos autos vários documentos (fls. 117/135),
ela requereu a produção de provas oral e documental (fls.
215/217), o que não foi oportunizado pelo Magistrado “a
quo”.
8. Na verdade se denota que embora o
despacho de fls. 169 tenha deferido a denunciação da lide
de Paulo Henrique Cardoso Gomes com determinação de
citação, que restou irrecorrido, tendo inclusive ele sido
citado a fls. 208, deixando transcorrer o prazo sem
oferecimento
de
contestação
(fls.
209),
constou
no
decisório recorrido que “Por fim, indefiro o pedido de
denunciação da lide, pois Paulo Henrique não se enquadra
nas
hipóteses
elencadas
no
artigo
125
do
NCPC.
O
requerido, diretamente prejudicado pela conduta ilícita,
poderá exercer seu direito por ação autônoma” (fls. 248).
9. É sabido que denunciação da lide é
demanda incidente de processo em curso, de forma que assim
que proposta, como no caso, passa-se a ter duas ações, a
principal, envolvendo autor e réu, e a incidental,
envolvendo denunciante e denunciado. E embora tenha sido
julgada procedente a demanda principal, ficando vencida a
denunciante da lide, não houve o julgamento da denunciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013422-60.2016.8.26.0100
6
da lide, nem instrução processual para que fosse julgada.
10. Afigura-se portanto que, na verdade,
ainda não existem elementos e subsídios nos autos
suficientes a possibilitar o deslinde da controvérsia como
um todo.
11. Nessas condições, diante das garantias
constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
resolve-se dar provimento ao reclamo da recorrente para
tornar sem efeito a sentença e os atos processuais daí
decorrentes, por conseguinte se ordenando o retorno do
processo a primeira instância, a fim de que seja dada
continuidade à instrução probatória com o fito de dirimir
as divergências suscitadas na disputa em exame, proferindo-
se depois nova decisão dentro dos trâmites legais.
12. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js